Tribunal: STF
Processo: RHC 244776
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diego de Oliveira Baptista interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO DECISUM. MERA IRRESIGNAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/2. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão vergastado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 



    2. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    3. Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 



    4. A pena-base do paciente foi exasperada em 1/2, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 260,89kg de maconha (e-STJ, fl. 235) –; nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto é consabido que a quantidade e natureza das drogas constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes. 



    5. Nesses termos, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, há de ser mantida a decisão embargada por seus próprios fundamentos. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.



    (HC 908.566 EDcl, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, o redimensionamento da pena imposta ao recorrente. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso em parecer que está assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INVIÁVEL REVISÃO NO ÂMBITO DO HC. PRECEDENTES STF. DECISÃO DO STJ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI Nº11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação criminal n° 1522143-35.2022.8.26.0228), observei que a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado (16/06/2023) em momento anterior à impetração do habeas corpus. 



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte recorrente. 



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (com meus grifos):



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a pena-base do paciente foi exasperada em 1/2, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 260,89kg de maconha (e-STJ, fl. 235) –; nesse contexto, não constatei nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto é consabido que a quantidade e natureza das drogas constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça.



    É de se destacar a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Verifico, assim, que o entendimento adotado pelo acórdão impugnado encontra-se em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido de que “a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006” (RHC 207.992 AgR, ministra Rosa Weber).



    No mesmo sentido: HC 107.618, ministro Roberto Barroso; RHC 135.524, ministro Dias Toffoli; HC 202.816, ministra Rosa Weber e; HC 211.649, ministro Roberto Barroso, cujo trecho da ementa ora transcrevo:



    Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)



    Ademais, cito, no sentido da possibilidade de se majorar a pena-base em fração superior a 1/6, o seguinte acórdão desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a majoração da pena-base, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via. 



    Por fim, destaco que a tese de ocorrência de bis in idem não foi analisada pelo acórdão recorrido, razão pela qual o conhecimento da matéria por esta Suprema Corte caracterizaria inadmissível supressão de instância. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente